Tribunal: CARF
Processo: 10820.000546/2001-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.000546/2001-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.816 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
VANDA DE MORAIS D ELIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1996
INDENIZAÇÃO PROVENIENTE DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS. NÃO
INCIDÊNCIA.
De acordo com o entendimento sumulado deste Tribunal, não incide o imposto
sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a título de
indenização por desapropriação. Neste mesmo sentido, eventuais juros
componentes do montante indenizatório, sejam compensatórios, sejam
moratórios, integram o ressarcimento, não podendo igualmente ser tributados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 175/189 interposto contra decisão da DRJ
no São Paulo II/SP, de fls. 159/171 a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda
de Pessoa Física – IRPF de fls. 06/14, lavrado em 17/04/2001, relativo aos anos-calendário 1996
a 1999, com ciência do RECORRENTE em 18/04/2001, conforme AR de fl. 50.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por: (i)
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA
DE SÃO PAULO) decorrentes de juros compensatórios na desapropriação de imóvel rural; (ii)
omissão de ganhos de capital obtidos na alienação de bens e direitos; e (iii) multas por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.000546/2001-50
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.816 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000546/2001-50

falta/atraso de entrega da DIRPF relativas aos anos-calendário 1996 a 1999 (exercício 1997 a
2000). Tais infrações culminaram no lançamento do crédito tributário no valor de R$
286.616,61, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de 75% e multa
regulamentar.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal, às fls. 15/17, após intimado para
prestar informações e esclarecimentos acerca da dispensa de apresentação das declarações de
IRPF no exercício de 1996 a 2000, o RECORRENTE apresentou cópia do Mandado de
Levantamento Judicial, do processo judicial n° 81/90 (1a Vara Cível de Pereira Barreto/SP),
comprovando recebimento de indenização paga pela CESP - Companhia Energética de São
Paulo, em 23/05/1996, referente a indenização por desapropriação de parte de imóvel rural, no
valor de R$ 939.685,88, sendo que, desse valor, R$ 385.840,32 foram referentes a juros
compensatórios.
Diante desses fatos, a fiscalização entendeu pela sujeição do referido valor à
incidência do IR, da seguinte forma (fl. 16):
a) Sobre o valor recebido correspondente à indenização, apura-se Ganho de Capital;
b) Sobre o valor correspondente aos juros compensatórios, tributa-se como “outros
rendimentos”.
Assim, os valores recebidos pela contribuinte decorrentes da desapropriação são os
constantes no quadro abaixo:

Do valor da indenização, haveria necessidade de se destacar o valor recebido pela
desapropriação da terra nua e o recebido pela desapropriação das benfeitorias.
De acordo com informação da contribuinte no expediente de 27/04/1998 e do Laudo de
Avaliação de 23/04/1998, assinado por engenheiro agrônomo, não foi possível
determinar em separado o valor da terra nua e o das benfeitorias. Neste caso, o valor
correspondente às benfeitorias integra o custo para efeito de apuração do ganho de
capital na alienação do imóvel.
Para determinar o valor de aquisição do imóvel desapropriado, a fiscalização
constatou que, conforme Escritura de Doação Gratuita de 08/02/1973, a RECORRENTE detinha
a nona parte de uma gleba de terras com área de 2.966,92 ha, situada na Fazenda São Joaquim,
no município e comarca de Pereira Barreto/SP; desta foram, a área que coube à contribuinte na
doação foi de 329,66 ha. O valor total da doação, para efeitos fiscais, foi de Cr$ 160.300,00;
portanto, o valor de aquisição correspondente à parte da área da contribuinte foi de Cr$
17.811,12.
Como a parte da área desapropriada pela CESP que cabia à contribuinte
correspondeu à fração ideal de 134,96 ha, foi possível apurar que o custo de aquisição da área
desapropriada pertencente à RECORRENTE foi de Cr$ 7.291,72 (= Cr$ 17.811,12 x
134,96ha/329,66ha).
O valor do custo de aquisição foi devidamente atualizado, de acordo com o
demonstrativo de fl. 18, e o imposto devido em razão do ganho de capital foi apurado conforme
demonstrativo de fl. 19.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.816 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000546/2001-50

Além do exposto, a fiscalização esclareceu que a desapropriação não teve fins de
reforma agrária, não cabendo isenção constitucional do art. 184. Ademais, não se tratou de caso
envolvendo indenizações ligadas às relações trabalhistas nem a objetos segurados, nos termos do
art. 22, parágrafo único, da Lei 7.713/88, de tal forma que o valor recebido foi considerado
tributável.
Por fim, a fiscalização frisou a obrigatoriedade de apresentação da DIRPF dos
exercícios sob fiscalização (1997 a 2000 / anos-calendário 1996 a 1999), tendo em vista que a
RECORRENTE era proprietária de bens com valor superior a R$ 80.000,00.

Da Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 55/92 em 17/05/2001. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no São Paulo II/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
- após breve relato dos fatos, afirma que é descabida a tributação dos juros
compensatórios, sendo que as disposições dos artigos citados falam de situações
genéricas ou tratam de tributação de ganho de capital;
- o autuante até evitou indicar o dispositivo que especificamente fala da tributação de
juros de qualquer natureza, que está no Regulamento do Imposto de Renda, naquele
aprovado pelo Decreto n° 1.041, de 11 de janeiro de 1999, no art. 58, LIV e no
aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, no art. 55, inciso LIV;
- o dispositivo favorece o impugnante, porque a tributação da indenização por
desapropriação não é tributável, como invariavelmente reconhece o Judiciário e às vezes
também o E. Conselho de Contribuintes, e sendo assim, os juros recebidos com a
indenização também não são sujeitos à tributação, nos termos do referido inciso IV do
art. 55 do RIR;
- a Constituição Federal em vigor garante e as anteriores já garantiam a prévia e justa
indenização por desapropriação. Logo, se em razão de decreto presidencial, como foi o
caso, o Poder Público se apossa do bem do governado e só vem a indenizá-lo muitos
anos após, depois de longa e árdua batalha judicial, o que interessa para o expropriado é
comparar o montante que receber da indenização com o valor do bem que lhe foi
arrebatado;
- no caso dos autos, com o dinheiro recebido muitos e muitos anos depois da restrição
imposta ao uso da terra, o expropriado não compra no local do imóvel que perdeu nem
metade da área desapropriada. Imagine, então, se do valor recebido for deduzida parcela
a título de imposto de renda;
- a restrição ao uso das terras que seriam objeto da desapropriação começou logo após o
decreto desapropriatório, de 1976. Cita trecho do laudo do engenheiro Marco Aurélio
Domingues Matte, fls. 35/36, onde consta que a CESP desapropriou área da interessada,
desde que obteve a concessão através do Decreto n.° 77.865, publicado no DOU em
22/06/1976, e vem monitorando toda a área da bacia hidrográfica. Os proprietários
rurais ficaram impossibilitados de realizarem investimentos, quer de melhoramentos,
quer de conservação das benfeitorias e também na própria terra nua;
- confirmam essa informação do perito, documentos que, por cópia, estão sendo
apresentados pela impugnante;
- para mostrar que a jurisprudência não admite a tributação de juros na desapropriação,
a impugnante selecionou 13 ementas- de acórdãos do E. Superior Tribunal de Justiça, as
quais transcreve;
- é inconstitucional a incidência do Imposto de Renda a título de ganho de capital
apurado a partir do recebimento, pelo governado, de verba por desapropriação de bens,
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.816 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000546/2001-50

como tem reconhecido a jurisprudência de nossos tribunais, já tem decidido igualmente
o Conselho de Contribuintes e apregoa a doutrina;
- a transmissão por desapropriação, a transmissão por morte, a transmissão por perda
involuntária do bem não podem estar incluídas entre os fatos passíveis de tributação em
razão de lucro na alienação, pois nem operações constituem;
- a quantia paga pelo Poder Público ao expropriado não tem e nunca teve conotação de
ganho, sendo mera recomposição do valor do patrimônio expropriado;
- na desapropriação não ocorre venda do bem expropriado ao Poder Público, e por isso
não se pode cogitar da existência de lucros ou ganhos, próprios da alienação voluntária;
- essa Lei em que o fiscal se baseou para impor a exigência é inconstitucional nesta
parte. Se a indenização tem o efeito de substituir, no patrimônio do expropriado, o bem
que lhe foi tirado, não se pode falar em ganho ou lucro;
- vingar a cobrança do Imposto de Renda seria um modo de desatender a necessidade de
manter integral o patrimônio do desapropriado, desfigurando por completo “a justa
indenização” de que cuida o inciso XXIV do art. 5° da Constituição Federal e implicaria
em confisco, por via de tributação, de parte desse patrimônio cuja inteireza deve ser
resguardada, com ofensa ao disposto no art. 150, inciso IV, da Lei Maior;
- por tais motivos, é inconstitucional o § 3° do artigo 3° da Lei n.° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, sendo que a inserção da desapropriação traz um elemento estranho
para os conceitos jurídicos envolvidos, com ofensa ao preceito do art. 110 do CTN;
- transcreve ementa do antigo Tribunal Federal de Recursos sobre o tema e cita a
Súmula 39: “Não está sujeita ao imposto de renda a indenização recebida por pessoa
jurídica, em decorrência de desapropriação amigável ou judicial.
- mesmo antes do advento da Lei n° 2.786/56, que dispôs expressamente sobre a não
incidência do Imposto de Renda nas desapropriações, o Tribunal Federal de Recursos e
o próprio Supremo Tribunal Federal já haviam firmado jurisprudência nesse sentido. O
Superior Tribunal de Justiça dá a mesma interpretação ao fato. Transcreve diversas
ementas do STJ e do STF;
- também o próprio Conselho de Contribuintes já vem adotando esse entendimento que
para o Poder Judiciário é obvio. Apresenta cópia do Acórdão da 4° Câmara do E.
Primeiro Conselho de Contribuintes, proferido nos autos do processo n.°10820.00309l/96-14;
- também na doutrina está pacificado o entendimento de que a hipótese é de não
incidência do Imposto de Renda, presente que a desapropriação não constitui
modalidade de alienação passível de ser alcançada pela tributação. Cita Ruy Barbosa
Nogueira, Rubens Gomes de Souza e Gilberto de Ulhôa Canto;
- a autuada pagou as quatro multas por falta de entrega de declarações de rendimentos,
conforme comprovantes que apresenta com a impugnação;
- afirma que é indevida a incidência de juros pela Taxa Selic, pois o § 3° do art. 192 da
Constituição Federal prescreve que a cobrança de juros a taxas superiores a 12% será
conceituada crime de usura. Cita doutrina e transcreve ementa do STJ sobre o assunto;
- a verdade é que a União Federal aboliu a adoção da correção monetária, mas sem lei
específica, em manifesta ofensa ao princípio da isonomia, procurou assegurá-la em
proveito próprio, por meio da taxa SELIC;
- cita o Recurso Especial 215.881-PR, em que o Relator fez profundo e brilhante estudo
do encargo, reconhecendo a inconstitucionalidade do § 4° do artigo 39 da Lei n°
9.250/95, acrescentando que essa taxa é de natureza remuneratória, que ela provoca
aumento de tributo sem lei específica a respeito, o que vulnera o artigo 150, inciso I da
Constituição Federal e ofende os princípios da anterioridade, da indegabilidade de
competência tributária e da segurança jurídica;
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.816 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000546/2001-50

- na fixação do percentual da SELIC pelo Banco Central há também inconstitucional
delegação de competência tributária;
- por fim, pede que seja julgado improcedente o auto de infração. Se entendido
procedente o auto de infração, pede seja o valor lançado ajustado para efeito de
substituir os juros da SELIC por juros de 1% ao mês."
Ou seja, não é objeto de litígio o lançamentos das multas regulamentares por não
entrega das declarações de ajuste do IR dos anos-calendário 1996 a 1999, uma vez que pagas
pela contribuinte (fls. 141+144).

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no São Paulo II/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 159/171):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999
DESAPROPRIAÇAO.
GANHO
DE
CAPITAL.
INDENIZAÇÃO.
JUROS
COMPENSATÓRIOS E MORATORIOS.
A imunidade tributária conferida, pela Constituição Federal, aos valores recebidos por
desapropriação refere-se apenas aos casos oriundos de reforma agrária; assim, os
valores auferidos a título de indenização por desapropriação por utilidade pública não
são isentos do Imposto de Renda.
A tributação da indenização recebida na desapropriação de imóvel por utilidade pública
ocorrerá quando houver a apuração de ganho de capital, sujeitando-se à incidência do
Imposto de Renda à alíquota de quinze por cento.
São tributáveis os juros compensatórios e moratórios recebidos em ação de
desapropriação quando esta também é tributável.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC. A exigência juros de mora com
base na Taxa Selic decorre de disposições expressas em lei, não podendo as autoridades
administrativas de lançamento e de julgamento afastar sua aplicação.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
E
JUDICIAIS.
EFEITOS.
As
decisões
administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as judiciais,
excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DOUTRINA. A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito
positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 13/11/2008,
conforme AR de fl. 174, apresentou o recurso voluntário de fls. 175/196 em 15/12/2008.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.

Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.816 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000546/2001-50

Do sobrestamento do feito
Em primeira análise ao presente processo, este Relator elaborou Despacho de
Sobrestamento, às fls. 199/200, uma vez que no Recurso Voluntário se discute a tributação de
verba de juros compensatórios e moratórios recebidos em razão de ação judicial de
desapropriação de imóvel e que em razão de demanda formulada junto ao Supremo Tribunal
Federal, pelo Ministério Público do Estado de Goiás, admitido na qualidade de amicus curiae
nos autos o RE 855.091/RS, restou determinada, pelo Exmo Sr. Ministro Dias Toffoli, a
suspensão nacional dos processos judiciais e administrativos que versem sobre a incidência de
imposto de renda sobre juros de mora recebido pela pessoa física (Tema 808 da Gestão por
Temas da Repercussão Geral do STF), motivo pelo qual foi sobrestado o presente processo,
como disposto no referido Despacho de Sobrestamento:
No caso dos autos, o Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 15/17) aponta que a
fiscalização investigou valores recebidos pela contribuinte em razão de ação judicial de
desapropriação proposta pela CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO
PAULO. Deste modo, conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) de
e-fls. 07/08, o lançamento decorreu do fato de a fiscalização ter considerado a “omissão
de rendimentos recebidos da CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO, a
título de juros compensatórios na desapropriação de imóvel rural”. Consequentemente,
a autoridade fiscal lançou o imposto de renda sobre o valor de juros compensatórios de
R$ 385.840,32.
Assim, conforme orientação da 2a SEJUL, proponho o sobrestamento do presente
processo, no âmbito da própria 2a Câmara, pelo tempo em que perdurar a determinação
exarada pelo Supremo Tribunal Federal para “suspender o processamento de todos os
procedimentos administrativos tributários da Secretaria Receita Federal do Brasil
pendentes que tramitem no território nacional” que versem sobre “a incidência, ou não,
de imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos por pessoa física (tema 808
da Gestão por Temas da Repercussão Geral)”.
Ato contínuo, em Despacho de Encaminhamento, à fl. 201, foi informado acerca
do trânsito em julgado dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 855.091/RS,
opostos pela Fazenda Nacional e pelo Município de São Paulo (DJ de 14/09/2021), resultando no
entendimento do STF de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, tratando-se de
exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga, motivo pelo qual não mais
subsiste o sobrestamento acerca da incidência de Imposto de Renda sobre verba de juros
compensatórios recebidos no contexto da ação judicial (tema 808).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.816 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000546/2001-50

DO MÉRITO
O presente processo se trata da omissão de rendimentos recebidos da CESP –
Companhia Energética de São Paulo, decorrentes de ganho de capital e juros compensatórios
auferidos em face de ação judicial de desapropriação.
A RECORRENTE se ateve a alegar, em síntese, a não incidência do IRPF aos
valores referentes à desapropriação, inclusive os juros compensatórios, bem como reiterou os
argumentos acerca da ofensa aos princípios constitucionais e, ao final, defendeu a não aplicação
dos juros calculados pela taxa Selic.
Assim, passo a analisar os argumentos do referido Recurso Voluntário.

Do ganho de capital. Desapropriação.
A RECORRENTE novamente alega a inexistência de ganho de capital quando se
trata de imóvel desapropriado, motivo pelo qual alega que ao valor recebido em caráter de
indenização por desapropriação de seu imóvel, não deve incidir o imposto sobre a renda. Como
forma de embasar suas alegações, colaciona diversas jurisprudências.
No tocante à suposta omissão de rendimentos em questão, compreendo assistir
razão à RECORRENTE, devendo ser aplicado ao caso o entendimento firmado no julgamento do
REsp no 1.116.460/SP, no âmbito da sistemática do art. 543-C do antigo Código de Processo
Civil – CPC.
No citado julgado, o STJ entendeu que a indenização decorrente de
desapropriação não encerra ganho de capital, tendo em vista que a propriedade é transferida ao
Poder Público por valor justo e determinado pela Justiça a título de indenização. Na ocasião, a
tese firmada pelo STJ foi a seguinte (Tema Repetitivo no 397):
A indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho de capital, porquanto a
propriedade é transferida ao poder público por valor justo e determinado pela justiça a
título de indenização, não ensejando lucro, mas mera reposição do valor do bem
expropriado. (...) Não incidência da exação sobre as verbas auferidas a título de
indenização advinda de desapropriação, seja por necessidade ou utilidade pública ou por
interesse social, porquanto não representam acréscimo patrimonial.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Tal entendimento já é adotado, inclusive, no âmbito da própria RFB, conforme
comprova a solução de consulta COSIT no 105/2014, vinculante para toda a Receita Federal do
Brasil nos termos do art. 9o da IN RFB no 1396/2019:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
EMENTA: DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. GANHO DE CAPITAL.
NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 1.116.460/SP. REFORMA A
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 54 – COSIT, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.816 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000546/2001-50

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial no 1.116.460/SP, no
âmbito da sistemática do art. 543C do Código de Processo Civil (CPC), entendeu que a
indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho de capital, tendo-se em
vista que a propriedade é transferida ao Poder Público por valor justo e determinado
pela Justiça a título de indenização, não ensejando lucro, mas mera reposição do valor
do bem expropriado. Afastou-se, portanto, a incidência do imposto sobre a renda sobre
as verbas auferidas a título de indenização advinda de desapropriação, seja por utilidade
pública ou por interesse social. Em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de
2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJ no 1.114, de
2012, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada ao referido
entendimento.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.522, 19 de julho de 2002 de 2002, art. 19; Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014; Nota PGFN/CRJ no 1.114, de
2012.
Desta forma, não merece prosperar a decisão recorrida quando afirma que incide
imposto de renda em relação a todas as hipóteses de desapropriação (exceto na indenização por
desapropriação para fins de reforma agrária), de forma que “os valores recebidos pela
impugnante a título de indenização por desapropriação por utilidade pública não são isentos do
imposto de renda” (fl. 168).
Conforme acima exposto, é pacífico o entendimento de que a indenização
decorrente de desapropriação promovida pelo poder público não enseja lucro, mas mera
reposição do valor do bem expropriado.
Ademais, tal matéria é questão sumulada por este CARF, conforme dispõe a
Súmula no 42 (vinculante):
Súmula CARF no 42
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a
título de indenização por desapropriação.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Desta forma, deve ser cancelado o lançamento de omissão de ganho de capital.

IR sobre juros de mora e compensatórios
Como já relatado, houve também o lançamento em decorrência da omissão de
rendimentos recebidos pela RECORRENTE a título de juros compensatórios em razão da
desapropriação. No caso, é inconteste que a verba auferida pela RECORRENTE originou-se da
ação de desapropriação no 81/90, que tramitou perante a 1a Vara Cível de Pereira Barreto/SP.
Desta forma, todas as verbas decorrentes da desapropriação não são tributáveis pelo imposto de
renda, conforme prevê o art. 55, XIV, do RIR/99 (vigente à época dos fatos):
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que
resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento,
exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis;
Como o rendimento auferido pela RECORRENTE não é tributável, então também
não são os juros compensatórios e/ou moratórios dele decorrentes.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.816 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000546/2001-50

A jurisprudência do CARF é firme ao excluir do campo da incidência do imposto
de renda os juros moratórios e compensatórios oriundos de indenização por desapropriação:
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS.
De acordo com a jurisprudência deste Primeiro Conselho de Contribuintes, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais e do Superior Tribunal de Justiça, os valores recebidos a
título de indenização por desapropriação não são tributáveis, inclusive os juros
moratórios e compensatórios (RIR/1994, art. 58, XIV). Recurso provido.
(acórdão no 102-49.057, sessão de 28/05/2008)
***
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte IRRF
Exercício: 1994
Ementa: DESAPROPRIAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS.
De acordo com a jurisprudência deste tribunal administrativo, os valores recebidos a
título de indenização por desapropriação não são tributáveis, inclusive os juros
moratórios e compensatórios (RIR/1994, art. 58, XIV). Uma vez que não representam
efetiva aquisição de disponibilidade de renda e proventos de qualquer natureza.
(acórdão no 2202-001.076, sessão de 11/04/2011)
***
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
JUROS. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO
Não são tributáveis pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa Física os juros incidentes
sobre o valor recebido a título de indenização por desapropriação, fundada em interesse
social.
(acórdão no 2301-009.748, sessão de 11/11/2021)
Deixo de apreciar as demais questões recursais (incidência de juros à taxa Selic)
em razão da exclusão total do crédito tributário objeto do presente lançamento.

CONCLUSÃO
Isto posto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 210
DF CARF MF
Original